Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600407-98.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
13/05/2024
Número: 0600407-98.2023.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600407-
98.2023.6.16.0000, pelo partido PCO - Partido da Causa Operária, referente ao exercício financeiro
de 2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864148
13/05/2024
12:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.357

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600407-98.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. LEI
9 . 0 9 6 / 9 5 E R E S O L U Ç Ã O T S E
23.604/2019. PARTIDO POLÍTICO.
E X E R C Í C I O F I N A N C E I R O 2 0 2 2 .
OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR
C O N T A S . N O T I F I C A Ç Ã O P A R A
PRESTAR CONTAS EM 72 HORAS. ART.
30, II, DA RES. TSE 23.604/2019. INÉRCIA
DO PRESTADOR. NOMEAÇÃO DE
CURADOR ESPECIAL. ART. 72, II, DO
C P C . I N A P L I C A B I L I D A D E À S
PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS.
RESOLUÇÕES TSE 23.328/2010,
23.571/2018 E 23.697/2022. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. Não há previsão legal que fundamente a
nomeação de advogado dativo ou curador
especial para defesa dos interesses de
partido político e seus dirigentes em
processos de prestação de contas de
exercício financeiro.

2. Os órgãos partidários de direção
estaduais e municipais devem manter
atualizados perante a Justiça Eleitoral seus
dados de endereço completo, número de
telefone e endereço eletrônico, bem como
os de seus/suas dirigentes, para os quais
Num. 43864148 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

serão encaminhadas as intimações em
processos de seu interesse.

3. Frustrada a notificação pessoal do
partido e seus dirigentes, por meio de
mandado ou carta registrada (art. 30, I, a,
Res. TSE 23.604/2019), é suficiente a
prática do ato por meio de publicação de
edital no Diário da Justiça Eletrônico (art.
2º, § 2º, Res. TSE 23.328/2010), passando
os prazos processuais a correr contra os
interessados que permanecerem omissos a
contar da data de publicação dos atos
judiciais no DJE (art. 346, CPC).

4. A falta de apresentação das contas no
prazo legal bem como a inércia do partido
para posterior apresentação, após
devidamente notificado, conduzem ao
inexorável julgamento das contas como não
prestadas.

5. A situação de inadimplência quanto à
obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto não
regularizada a situação, nos termos do art.
47, I, da Resolução TSE 23.604/2019.

6. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Curitiba, 08/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de autuação automática de declaração de inadimplência gerada no
Num. 43864148 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em virtude da não apresentação das contas do
Diretório Estadual do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO no Paraná, referentemente ao
exercício financeiro de 2022 (id. 43633732).
Frustrada a tentativa de notificação pessoal do partido e seus dirigentes (id.
43688697), foi expedido Edital (id. 43709370), tendo decorrido o prazo para prestação das contas
sem que nada fosse apresentado (id. 43760663).
O setor técnico prestou informações na forma do disposto no art. 30, IV, a e b, da
Resolução TSE 23.604/2019 (id. 43765487).
Em decorrência da inércia partidária, foi decretada a revelia das partes, com
determinação de prosseguimento do feito com intimação dos interessados por meio de publicação
dos atos no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 346 do Código de Processo Civil (id.
43774857). Ainda, no mesmo ato, foi nomeada a Defensoria Pública da União como curadora
especial do “partido e de seus responsáveis fictamente notificados, conforme prescreve o art. 72
do Código de Processo Civil”.
Em petição nos autos, a Defensoria Pública da União, na qualidade de curadora
especial, apresentou contestação por negativa geral (id. 43778793).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo julgamento
das contas como não prestadas (id. 43794206).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Curador especial

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, insta analisar, primeiramente, a
questão relativa à nomeação de curador especial ao partido e seus dirigentes, conforme decisão
de id. 43774857, item “4”.
Naquela ocasião, ponderei que, a despeito da Resolução TSE 23.604/2019, que
disciplina o processo da prestação de contas de exercício financeiro, dispor que o partido e seus
dirigentes devem ser notificados em caso de inadimplência, tal procedimento se assemelharia à
citação, atraindo a aplicação do disposto no art. 72, II e parágrafo único, do Código de Processo
Num. 43864148 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

Civil.
Ocorre que, amadurecendo a questão, especialmente após o julgamento do
Recurso Eleitoral 0600008-46.2023.6.16.0040 por esta Corte, realizado em 28/02/2024, vejo que
essa não é a melhor solução para o caso.
Conforme assentado no julgamento do referido recurso, “não há previsão legal
que fundamente a nomeação de advogado dativo para defesa dos interesses de partido político”.
Ainda, expressamente se consignou que a nomeação de defensor às partes
somente se aplica à pessoas naturais, o que exclui os partidos políticos do escopo da norma.
A ementa completa do julgado tem a seguinte redação:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL
DE PARTIDO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NOMEAÇÃO DE
ADVOGADO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
NORMATIVA. ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PREVISTA NO ART. 29, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.604/2019 ÀS HIPÓTESES DE APRESENTAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ART. 32,
§4º, DA LEI Nº 9.096/95. PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM NATUREZA DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há previsão legal que fundamente a nomeação de advogado dativo para
defesa dos interesses de partido político.
2. A nomeação de advogado dativo a pessoas naturais depende da
demonstração de hipossuficiência econômica e deve obedecer à ordem da
relação dos advogados inscritos no Estado, que aceitem exercer a advocacia
dativa. Lei Estadual nº 18.664/2015.
3. É nula a nomeação de advogada dativa indicada pelo partido político para a
defesa de seus interesses.
4. O art. 32, §4º, da Lei nº 9.096/95 expressamente desobriga os órgãos
partidários municipais que durante o ano não tenham movimentado recursos,
financeiros ou estimáveis, de prestar contas.
5. O processamento da declaração de ausência de movimentação financeira no
SPCA, segundo procedimento regulamentado pela Resolução TSE 23.604/2019,
não a transforma em um processo jurisdicional de prestação de contas.
6. Às declarações de ausência de movimentação financeira não são aplicáveis os
requisitos e as exigências relativos às prestações de contas - muitos decorrentes
da natureza jurisdicional do processo - dentre os quais a necessidade de
constituição de advogado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de reconhecer a
nulidade da nomeação da defensora dativa e afastar a fixação de honorários
advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que determinou o arquivamento dos
Num. 43864148 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

autos e reconheceu os efeitos de contas prestadas e aprovadas, nos termos do
art. 44, VIII, I, da Resolução TSE 23.604/2019.

O art. 72 do Código de Processo Civil, que serviu de base para a decisão de
nomeação de curador especial ao partido e seus dirigentes no presente caso, dispõe que:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:
I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem
com os daquele, enquanto durar a incapacidade;
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado.
Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos
termos da lei. [grifou-se]

A intenção do legislador ordinário é resguardar direitos daquele que, por
circunstâncias alheias à sua vontade (incapacidade, colisão de interesses, prisão ou não
localização) esteja impedido temporariamente de exercer, em nome próprio, seu direito de
defesa.
Não é este o caso dos partidos políticos e seus dirigentes.
A Resolução TSE nº 23.697/2022, que dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias (SGIP), disciplina a obrigatoriedade dos partidos políticos informarem,
no referido sistema, os dados de localização de suas sedes e dos respectivos dirigentes:

Art. 8º O órgão de direção partidária, por meio do Módulo Externo do SGIP,
comunicará ao respectivo tribunal regional eleitoral, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da deliberação, a constituição e inativação de seus órgãos de
direção partidária, seu início e fim de vigência, os nomes, números de inscrição
no CPF e do título de eleitor dos(as) respectivos(as) integrantes, bem como as
alterações que forem promovidas, para anotação.
§ 1º Serão informados, além dos dados exigidos no caput, os números de
telefone fixo, se houver, e de telefone móvel que disponha de aplicativo de
mensagens instantâneas, e-mail e endereço residencial dos(as)
membros(as) da comissão provisória, comissão executiva ou órgão
equivalente. [grifou-se]

Num. 43864148 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

Já a Resolução TSE 23.571/2018, que disciplina a criação, organização, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, regulamentando o disposto no art. 61 da Lei
9.096/95, assim dispõe:

Art. 35. O órgão de direção nacional ou estadual deve comunicar ao
respectivo Tribunal Eleitoral, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
deliberação, por meio de sistema específico da Justiça Eleitoral, a constituição de
seus órgãos de direção partidária estadual e municipais, seu início e fim de
vigência, os nomes e os números de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) e do título de eleitor dos(as) respectivos(as) integrantes, bem
como as alterações que forem promovidas, para anotação.
(...)
§ 2º Serão informados, além dos dados exigidos no caput, os números de
telefone fixo, se houver, e de telefone móvel que disponha de aplicativo de
mensagens instantâneas, e-mail e endereço residencial dos(as) integrantes
da comissão provisória, comissão executiva ou órgão equivalente. [grifou-
se]

Art. 41. Os órgãos de direção estaduais e municipais devem manter
atualizados perante a Justiça Eleitoral seus dados de endereço, telefone e e-
mail, bem como os de seus/suas dirigentes. [grifou-se]

Na mesma normativa (Res. TSE 23.571/18), tratando do registro do estatuto e do
órgão de direção nacional do partido junto ao Tribunal Superior Eleitoral, há previsão expressa de
que são válidas as intimações remetidas por correspondência à sede da agremiação, conforme
por ela informado:

Art. 31-B (...)
§ 1º Será válida a intimação remetida por correio para a sede do partido político,
informada nos termos do inciso IV do § 3º do art. 10 desta Resolução, incumbindo
ao partido manter seu endereço atualizado perante a Justiça Eleitoral.

Embora tratando de intimações referentes ao registro do partido junto ao TSE, tal
procedimento pode ser aplicado também aos demais casos em que é dever da parte manter seus
dados para recebimento de comunicação atualizados (vide art. 274, parágrafo único, do CPC).
Num. 43864148 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

Ainda vigente, a Resolução TSE 23.328/2010, que dispõe sobre os
procedimentos de intimação dos partidos políticos e respectivos representantes no âmbito da
Justiça Eleitoral, assim prevê:

Art. 2º Excetuam-se da regra contida no artigo 1º os casos em que haja outra
forma prevista em lei ou expressa determinação judicial em sentido diverso.
§ 1º Sendo realizada a intimação pelo correio ou por mandado, a intimação
se dará no último endereço anotado nos assentamentos da Justiça Eleitoral.
§ 2º Na impossibilidade de proceder-se à intimação pelos meios previstos no
parágrafo anterior, considerar-se-á realizada ante publicação de edital no
Diário da Justiça Eletrônico.

Art. 3º Os partidos políticos deverão manter atualizados, perante a Justiça
Eleitoral, os cadastros com endereço completo, número de telefone, fac-
símile e endereço eletrônico, para os quais serão encaminhadas as
intimações nos casos de expressa determinação judicial, ou nos casos em
que houver disposição legal ou regulamentar nesse sentido. [grifou-se]

Dessa forma, verifica-se da legislação específica sobre o tema que é ônus dos
partidos políticos manter atualizados seus dados, assim como de seus dirigentes, perante a
Justiça Eleitoral, por meio do SGIP, para fins de recebimento de comunicações, notificações e
intimações em processos judiciais.
As notificações e intimações remetidas ao último endereço físico cadastrado pelo
partido no SGIP são válidas e produzem efeitos, na forma do art. 2º, § 1º, da Resolução TSE
23.328/2010.
Caso seja infrutífera a diligência efetuada de modo pessoal (mandado ou carta
registrada), é suficiente a publicação da intimação ou notificação por edital no Diário da Justiça
Eletrônico, conforme art. 2º, § 2º, da Resolução TSE 23.328/2010, sendo inaplicável ao caso o
disposto no art. 72, II, do Código de Processo Civil, por falta de amparo legal.
Decorrido o prazo para prestação de contas sem que nada tenha sido
apresentado (art. 30, I, a, Res. TSE 23.604/2019), ao partido e seus dirigentes que tenham sido
notificados por meio de edital aplicam-se os efeitos da revelia, conforme expressa previsão do art.
346 do Código de Processo Civil.
Por fim, de se consignar que esta Corte, quando da análise da não prestação de
contas de exercício financeiro anterior do mesmo partido, entendeu pela suficiência da notificação
Num. 43864148 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

remetida à agremiação e seus dirigentes nos endereços constantes dos cadastros da Justiça
Eleitoral (PC-PP 060015214, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 11.05.2022).
Assim, revendo posicionamento anterior, contido na decisão de id. 43774857,
entendo ser incabível a nomeação de curador especial ao partido e seus dirigentes.

II - Mérito

O dever de prestar contas anualmente, pelos partidos políticos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral, em todas as esferas de atuação em que haja órgão de direção
constituído, ainda que somente por um período de tempo dentro do exercício financeiro, decorre
da Constituição Federal e da Lei 9.096/95, que assim dispõem:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
Regulamento
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

LEI 9.096/95
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o
balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.
§ 1º O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao Tribunal Superior
Eleitoral, o dos órgãos estaduais aos Tribunais Regionais Eleitorais e o dos
órgãos municipais aos Juízes Eleitorais.
(...)
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos
financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações
de débitos e créditos tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita
Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-
se do responsável partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a
apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse
período.

Num. 43864148 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

Regulamentando esse dever, a Resolução TSE 23.604/2019 prevê que:

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar
contas os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que
regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que
regularmente funcionaram.
(...)
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.

Na hipótese, o prazo legal para apresentação da prestação de contas referentes
ao exercício financeiro de 2022 encerrou-se no dia 30 de junho de 2023, sem que o Diretório
Estadual do Partido da Causa Operária - PCO tenha cumprido a obrigação.
Expedidas as notificações previstas na norma regulamentadora e encaminhadas
aos endereços constantes do SGIP, persistiu a inadimplência da agremiação.
Pelo setor técnico foi juntada informação consignando que (i) o partido não
prestou contas em exercícios anteriores; (ii) não há contas bancárias abertas para a agremiação;
(iii) não foram emitidos recibos de doação no exercício financeiro; (iv) não houve repasses de
recursos pelo respectivo diretório nacional; e (v) não foram prestadas contas pela agremiação
quanto à eleição de 2022 (id. 43765487).
Tem-se, portanto, que o caso enseja o julgamento das contas como não
prestadas, na forma do disposto no art. 45, IV, a, da Resolução TSE 23.604/2019. Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2021. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
Num. 43864148 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no
artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
1.1. Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como
não prestadas, nos termos do artigo 45, IV, "a" da Resolução TSE nº
23.604/2019.
2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao partido político a
perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar
a inadimplência, conforme determina o artigo 37–A da Lei nº 9.096/1995.
3. Contas julgadas não prestadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060038052, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 82, Data 02/05/2023)

Considerando, contudo, que a agremiação não recebeu quaisquer recursos do
Fundo Partidário e FEFC, inaplicável ao caso a sanção de devolução de valores, prevista no art.
47, parágrafo único, da Resolução TSE 23.604/2019.
No caso concreto, a única sanção aplicável é a suspensão do recebimento de
cotas do Fundo Partidário e FEFC enquanto perdurar a inadimplência, com fundamento no art.
47, I, da Resolução TSE 23.604/2019, além de sujeitar o órgão partidário à suspensão de seu
registro após decisão transitada em julgado em processo específico.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas do
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA - PCO no Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2022,
com a suspensão do repasse de novas cotas de recursos oriundos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não regularizada a inadimplência, nos
termos da fundamentação.
Dê-se ciência desta decisão ao Diretório Nacional do partido.
Após o trânsito em julgado, comunique-se a Procuradoria Regional Eleitoral para
fins do disposto no art. 47, II, da Resolução TSE 23.604/2019.
Por fim, também após o trânsito em julgado, proceda-se à exclusão da Defensoria
Pública da União dos presentes autos.
É como voto.

Num. 43864148 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600407-98.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA
OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - ADVOGADO: DEFENSORIA
PUBLICA DA UNIÃO -RESPONSÁVEIS: ANTONIO CARLOS SILVA, EDSON DORTA SILVA -
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864148 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/05/2024 12:19:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051312190339000000042820139
Número do documento: 24051312190339000000042820139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/05/2024 12:52:30